Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. DESCARGA ELÉTRICA. DANO A APARELHO ELÉTRICO. NEXO CAUSAL ENTRE O VÍCIO NO SERVIÇO E O DANO AO PRODUTO. INDICAÇÃO DE PERÍODO CERTO. DEVER DE INDENIZAR. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de pagar a quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) à requerente, em razão de danos causados ao aparelho de ar-condicionado por oscilação no fornecimento do serviço de energia elétrica. Alega a recorrente a inépcia da inicial, ante a ausência de indicação precisa da data de ocorrência do dano, o que ensejaria cerceamento de defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40039887) e com preparo regular (ID 40039894 e 40039895). Contrarrazões apresentadas.
3. A inicial indica de forma expressa que o dano ocorreu entre a segunda metade do mês de janeiro e o início do mês de fevereiro de 2022, razão pela qual era plenamente possível que a concessionária fizesse uma busca no sistema para verificar eventuais ocorrências na rede.
4. Conforme o art. 602 da Resolução no 1000/2021 da ANEEL, o consumidor deve informar à distribuidora data e horário prováveis da ocorrência do dano, o que não exige uma indicação precisa, mas a descrição de um período aproximado, sob pena de impor ao consumidor prova impossível de ser produzida. Dessa forma, tendo em vista que a indicação de um período de razoável duração não torna impossível a impugnação por parte do fornecedor de serviços, não há que se falar em cerceamento de defesa.
5. No caso dos autos, as provas apresentadas são suficientes para tornar verossímeis as alegações do consumidor, porquanto demonstram que o ar-condicionado apresentou defeito devido a uma sobrecarga elétrica (40039859). Dessa forma, incumbia à ré a demonstração de que o serviço foi prestado de forma contínua e adequada, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, combinado com o art. 210, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.
6. Ante a ausência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade, deve a recorrente responder objetivamente pelos danos materiais causados ao consumidor (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mostrando-se adequada a sentença que a condenou ao pagamento da quantia correspondente ao conserto do bem.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários em favor do patrono da recorrida, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.